Tribunal: TJDFT
Processo: 0720964-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO MÉDICO. BIPAP. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE VIDA OU MORTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao fornecimento em favor da parte autora o aparelho BIPAP-SV com mosaico oronasal, pressão 16x11 m H20, pela rede pública de saúde, ou o seu custeio por estabelecimento privado, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos.

2. A parte autora argumenta na inicial que sofre dificuldade respiratória e que necessita do aparelho BIPAP-SV para voltar a respirar normalmente e ter melhor qualidade de sono.

3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a parte autora não comprovou qualquer negativa em prestar o serviço público de saúde. Alega que está sobrecarregado financeiramente e que a autora não pode desrespeitar a fila de pacientes na mesma situação. Alega, por fim, que o Estado está adstrito ao princípio da reserva do possível. Ausente contrarrazões.

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida, respeitando, sempre, os princípios da isonomia, reserva do possível, entre outros.

5. No caso concreto, entre os vários princípios constitucionais em conflito, deve-se dar primazia ao princípio da isonomia. Eventual determinação judicial para ordenar o fornecimento do aparelho médico pleiteado pode culminar em detrimento do direito dos demais pacientes que necessitam da prestação do serviço da Saúde pelo Estado que, inscritos em lista de espera, encontram-se em idêntica situação e igualmente preenchem os requisitos necessários para também fazer jus ao benefício.

6. Deve-se destacar que não há qualquer relatório médico indicando o risco de vida ou morte, assim como também inexistente comprovante de que a parte autora pleiteou, anteriormente, o fornecimento do aparelho médico e teve negada sua prestação.

7. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários em razão do provimento recursal.